Tribunal: STF
Processo: RE 1266774
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABLIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, modificando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de determinação de implementação de sistema de controle eletrônico de frequência. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso LV, e 207 da Constituição Federal. Afirma a ausência de manifestação sobre todos os argumentos pelo acórdão recorrido. Alega a inconstitucionalidade da imposição de obrigações não previstas no orçamento anual. Discorre sobre o princípio da reserva do possível. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Efetivamente, há mais de vinte anos a UFSC tem a obrigação legal (lato sensu) de implantar sistema eletrônico de controle de ponto de seus servidores, mas até o ajuizamento da presente ação, apenas havia instituído o controle por meio de folha de ponto (a partir de agosto de 2014), tendo realizado tal providência, em razão da atuação do MPF.
    Por outro viés, não pode ser desconsiderada a realidade de contingenciamento de recursos da Autarquia, de modo que fora concedido o prazo de 360 dias, para que proceda ao cumprimento da decisão antecipatória, apresentando plano de implementação das medidas que deverão ser realizadas.
    Nesse contexto, no Evento 29, na data de 19/07/2017, a UFSC apresentou informações acerca das providências tomadas em relação ao cumprimento da determinação judicial no Evento 23.
    Consoante o Ofício nº 801/2017, expedido pela Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade, foi aberto o processo de licitação nº 23080.055339/2016, que tem como objeto o Registro de Preços para a aquisição de Controladores Eletrônicos de Ponto e Cadastradores de Digitais, com a finalidade de atender às unidades da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, abrangendo as instalações físicas dos centros externos de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville. Assim, verifica-se que a Universidade está envidando esforços para o cumprimento da decisão judicial. A questão, todavia, já se delongou em demasiado e houve tempo suficiente para a implementação das medidas. Impõe-se agora o cumprimento da decisão sem mais demora. 
    No que concerne à apelação do Ministério Público Federal, merece provimento. 
    Conforme as considerações acima, já houve tempo suficiente para que a Universidade manifestasse opção por um sistema de controle eletrônico e suas especificidades, não configurando invasão à autonomia administrativa comando decisório mais incisivo após tão longo período sem providências adequadas. 
    Portanto, deve a Universidade implantar controle eletrônico de frequência realizado por meio da leitura da impressão digital dos servidores (biométrico), com a instalação de catracas nos pontos de acesso aos recintos de trabalho das várias unidades da UFSC, aliado às câmeras e ao sistema de corte de salários dos servidores faltosos, conforme postula o Ministério Público Federal. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    A par disso, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator